Tribunal: TJDFT
Processo: 0012345-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ADITAMENTO À DENÚNCIA. INCLUSÃO DE VÍTIMA E NOVA CONFIGURAÇÃO DOS FATOS. NOVA CITAÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. REGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PROVA DA AUTORIA DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRESENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE. ART. 65, III, “F”, DO CP. NÃO CONFIGURADA. SUM. 231 DO STJ. UNIFICAÇÃO. ADEQUADA.
I - Deve o Ministério Público aditar a denúncia quando, no curso da instrução, surgir a necessidade de inclusão de vítima e substituição da conduta narrada como contravenção penal de vias de fato pelo crime de lesão corporal, diante do vestígio apontado no exame pericial.
II - Recebido o aditamento, novamente citado o réu e intimada sua Defesa, inclusive com a reabertura da instrução, oportunizado novo interrogatório, não há que se falar em nulidade, observadas que foram as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
III - O resultado do julgamento de modo diverso ao esperado pela Defesa não equivale à ausência de análise das provas apresentadas e tampouco configura cerceamento de defesa.
IV - Não há que se falar em nulidade quando, após o depoimento, verifica-se que a informante se tratava de vítima, sendo devidamente apresentado o aditamento.
V - Comprovado por meio da firme palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, notadamente o laudo pericial, que o réu praticou o delito de lesão corporal, deve ser mantida a condenação.
VI - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
VII - Apenas se concede o benefício descrito no § 4o do art. 129 do CP quando estiver patente a presença de motivo relevante de valor social ou moral ou se o agente estiver imbuído do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não ficou demonstrado no caso.
VIII - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo suficiente para abalar sua paz e tranquilidade, o que se verifica quando ela se dirige à Delegacia, registra os fatos e representa pela apuração.
IX - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida acerca do dolo do agente em manter as vítimas sob cárcere privado, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
X - Cometidos dois crimes de ameaça, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, adequada a unificação das penas pela regra do art. 71 do CP na fração mínima, devendo a sanção ser unificada em concurso material com o delito de lesão corporal (art. 69 do CP).
XI - Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e não providos.